Tribunal: TJES
Processo: 0003223-61.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003223-61.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDIR DE ANGELI e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE DO IPAJM. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LEI FEDERAL 7.713/88. PERÍCIA REALIZADA. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. OBSERVADO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ATUALIZAÇÃO. SELIC. DESPROVIMENTO RECURSO DO IPAJM. PROVIDO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

1. O entendimento do TJES é de que
“
o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

2. Foi produzida prova técnica hábil a comprovar que o apelado faz jus à isenção do imposto de renda previsto no artigo 6°, XIV, da Lei Federal 7.713/88, uma vez que é aposentado portador de moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante).

3. A restituição do imposto retido da fonte retroage à data do diagnóstico, observando a prescrição quinquenal. Nesse sentido, considerando o ajuizamento da ação em 24/02/2016, o apelado faz jus à repetição dos valores retidos a partir de 24/02/2011, devendo, sobre essas parcelas, incidir a SELIC como fator de atualização.

4. Assim,
“n
o tocante à atualização monetária do indébito tributário, após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido”
(TJMG. Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.25.141795-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 06/08/2025).

5. Desprovido o recurso do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. Provido o recurso do Estado do Espírito Santo.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0003223-61.2016.8.08.0014

Apelantes: Estado do Espírito Santo e outro.

Apelados: Laura Lima de Angeli e outros.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id. 11133404), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 11133416), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da ação de restituição de indébito tributário ajuizada por Aldir de Angeli (tempestivamente substituído pelos herdeiros Laura Lima de Angeli, Maria de Lima Gomes de Angeli e Sandra Mara de Angeli Oliveira) contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu o direito do apelado à isenção do Imposto de Renda a partir da data de sua aposentação, uma vez que é portador de moléstia grave, condenando o Estado a
“
restituir integralmente os descontos indevidos, acrescidos de correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, a partir da aposentadoria até a data de seu falecimento”,
bem como delimitou que o efeito pretérito referente à restituição tem como limite os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Por fim, condenou os apelantes em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 11133421), o Estado do Espírito Santo, pretendendo a reforma parcial da sentença, sustenta que (a) deve ser aplicada a Lei Federal n° 9.250/95, que prevê a aplicação da taxa Selic para atualização monetária de títulos federais; (b) o índice adequado para correção monetária e fixação de juros, no caso dos autos, é a taxa Selic, motivo pelo qual deve ser aplicada sem cumulação com outros índices.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, por sua vez, em suas razões recursais (Id. 11133423), alega que: (a) é mero gestor do sistema de previdência, enquanto o Estado do Espírito Santo é o ente legítimo a compor o polo passivo da demanda; (b) somente os estados da federação possuem legitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção do imposto de renda; (c) o diagnóstico quanto à existência ou não da moléstia grave a ensejar a isenção do imposto de renda deve ser reconhecido pela Junta Médica Oficial, o que não foi observado no presente feito; (d) não houve prova pericial a constatar que a patologia que acometeu o apelado (neuropatia sensitiva motora grave, geradora de paralisia incapacitante e irreversível) se enquadra na hipótese legal de isenção do imposto de renda; (e) os juros devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões no Id. 11133434 e no Id. 11133437, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pela correlação dos fundamentos e pretensões, procederei a análise conjunta dos recursos.

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu o direito do apelado à isenção do Imposto de Renda a partir da data de sua aposentação, visto que é portador de moléstia grave, condenando o Estado a
“
restituir integralmente os descontos indevidos, acrescidos de correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, a partir da aposentadoria até a data de seu falecimento”,
bem como delimitou que o efeito pretérito referente à restituição tem como limite os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Ente Estadual pretende a reforma da sentença a fim de que seja aplicada apenas a taxa Selic a título de correção monetária dos valores a serem restituídos.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), por sua vez, sustenta, em síntese, que: (a) somente os estados da federação possuem legitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção do imposto de renda, de modo que é ilegítimo para figurar no polo passivo; (b) não há laudo pericial nos autos a constatar que a patologia que acometeu o apelado (neuropatia sensitiva motora grave, geradora de paralisia incapacitante e irreversível) se enquadra na hipótese legal de isenção do imposto de renda; (c) os juros devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença.

De plano, assevero que, em que pese a alegação de ilegitimidade pelo IPAJM, o entendimento do TJES é de que
“
o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Conforme prevê o artigo 6°, XIV, da Lei Federal 7.713/1988,
“Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas”:
[...] “
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
”.

A súmula 627 do STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

Em que pese as alegações do IPAJM, vislumbro dos autos que foi produzida prova pericial por perito nomeado pelo juízo, conforme laudo de fls. 220/223, o qual reconheceu que
“de acordo com o exame clínico pericial e analisando individualmente os fatos sequenciais, constatamos periciando com neuropatia sensitiva motora grave e recentemente amputação por neurovasculopatia diabética. Considerando a patologia e as sequelas existentes, concluímos que o periciando tem direito ao benefício do artigo 6, inciso XIV, de Lei n° 7.713/88 e art. 47 da Lei n° 8.541/92”.

Além disso, a avaliação médica pericial realizada pelo IPAJM (fls. 20/21), no dia 24/11/2014, constatou que
“o servidor Aldir de Angeli é portador de Polineuropatia Sensitivo-Motora severa e crônica, com predomínio dos membros inferiores, quadro este de caráter irreversível e incapacitante, equivalente a paralisia irreversível e incapacitante”.

Assim, foi produzida prova técnica hábil a comprovar que o apelado faz jus à isenção do imposto de renda previsto no artigo 6°, XIV, da Lei Federal 7.713/88, uma vez que é aposentado portador de moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante).

Por sua vez, a restituição do imposto retido da fonte retroage à data do diagnóstico, observando a prescrição quinquenal. Nesse sentido, considerando o ajuizamento da ação em 24/02/2016, o apelado faz jus à repetição dos valores retidos a partir de 24/02/2011, devendo, sobre essas parcelas, incidir a SELIC como fator de atualização. É a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. 2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle. 3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna (câncer) ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo tenha direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, já que a isenção do tributo (imposto de renda), na hipótese, tem por propósito reduzir o sacrifício financeiro do servidor inativo, relativamente às despesas decorrentes de seu tratamento.
4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 0020212-25.2010.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 28/07/2023). Grifo nosso.

É assente o entendimento, portanto, de que
“c
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data do laudo em que a doença foi diagnosticada, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da lide. No tocante à atualização monetária do indébito tributário, após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido.
Havendo condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC”
(TJMG. Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.25.141795-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 06/08/2025). Grifo nosso.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e
conheço e dou provimento ao recurso
do Estado do Espírito Santo para determinar a incidência da SELIC, desde o recolhimento indevido, como fator de atualização do imposto a ser restituído.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.